Tribunal: TJSP
Processo: 1049755-46.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Direito Registral. Apelação. Inventário. Pedido julgado prejudicado.

I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que manteve a qualificação negativa ao registro do formal de partilha referente à metade ideal do imóvel objeto da matrícula, em procedimento de dúvida. A apelação busca a reforma da sentença, sustentando a aplicação do princípio da cindibilidade do título para

Ementa:
Direito Registral. Apelação. Inventário. Pedido julgado prejudicado.

I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que manteve a qualificação negativa ao registro do formal de partilha referente à metade ideal do imóvel objeto da matrícula, em procedimento de dúvida. A apelação busca a reforma da sentença, sustentando a aplicação do princípio da cindibilidade do título para deferimento do registro parcial do formal de partilha. Impugnação apenas de um das exigências formuladas pelo registrador, conformando-se a recorrente com a outra.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a possibilidade de cisão entre a propriedade do terreno e das acessões para registro parcial do formal de partilha e (ii) a inclusão da cônjuge supérstite como meeira, considerando o regime de bens do casamento e o modo de aquisição da propriedade.

III. Razões de Decidir
3. A primeira exigência formulada pelo Oficial de Registro de Imóveis refere-se à impossibilidade de cisão entre o registro da propriedade do terreno e das acessões, em atendimento aos princípios da especialidade objetiva e da continuidade, conforme artigos 1253 a 1259 do Código Civil. 4. A segunda exigência fundamenta-se na violação ao princípio da continuidade registral, considerando que o de cujus adquiriu o imóvel por sucessão hereditária e era casado pelo regime da comunhão parcial de bens, o que exclui a comunicação ao conjuge, conforme artigo 1.659, inciso I, do Código Civil.

IV. Dispositivo e Tese
5. Apelação não conhecida e dúvida julgada prejudicada, uma vez que a parte se conforma com uma das exigências formuladas pelo registrador, o que, por si só, impede o ingresso do título no registro imobiliário.
Tese de julgamento: "1. A cindibilidade do título não é viável quando o terreno e as construções são considerados como um só imóvel. 2. A inclusão da cônjuge supérstite como meeira não é permitida quando o bem foi adquirido por sucessão hereditária e o regime de bens do casamento é de comunhão parcial".

Legislação Citada:
Código Civil, arts. 79, 1.253 a 1.259, 1.659, I, 1.829, I; Lei no 6.015/1973, arts. 225 e 289; Lei no 8.935/1994, art. 28.

Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1001028-25.2024.8.26.0590, Rel. Francisco Loureiro, Conselho Superior da Magistratura, j. 19/09/2024; TJSP, Apelação Cível 1007346-58.2023.8.26.0590, Rel. Francisco Loureiro, Conselho Superior da Magistratura, j. 12/09/2024.